Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-53.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal – Necessidade de prosseguimento do feito, com a citação da ré – Provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1000328-53.2017.8.26.0474; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Potirendaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Apelação – Ação de complementação de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Inconformismo – Pretensão que não está prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal – Necessidade de prosseguimento do feito, com a citação da ré – Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000328-53.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
WESLEY DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-53.2017.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
VOTO No 79276
APELAÇÃO CÍVEL No 1000328-53.2017.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
APELANTE: WESLEY DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de complementação de cumprimento de sentença
envolvendo contrato de participação financeira no plano de
expansão de telefonia
Extinção pelo reconhecimento da
prescrição Inconformismo Pretensão que não está prescrita, em
razão da aplicação do prazo quinquenal
Necessidade de
prosseguimento do feito, com a citação da ré Provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
WESLEY DA SILVA OLIVEIRA objetivando a reforma da r. sentença que julgou
improcedente a ação de cumprimento de sentença ajuizada contra a TELEFÔNICA
BRASIL S.A., reconhecendo que a pretensão está prescrita, condenando-o aos ônus da
sucumbência.
Em suma, o recorrente alega que a pretensão não está prescrita,
pugnando pela reforma da decisão. Não foram apresentadas as contrarrazões, na
medida em que a ré sequer foi citada.
É o relatório.
Procede o inconformismo do recorrente.
A pretensão não está prescrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000328-53.2017.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
A prescrição ocorre no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em
julgado da ação civil pública, conforme se pronunciou o C. STJ, em sede do recurso
repetitivo RESp 1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 04.4.2013.
Na hipótese, o trânsito em julgado da ação civil pública ocorreu em
15.08.2011 e, muito embora tenha a ação sido proposta em 13.03.2017, a parte
demonstrou que ajuizou ação cautelar previamente (n. 100165-10.2016.8.26.0474) que
interrompeu o prazo prescricional, sendo certo que, pelo andamento da cautelar, a ação
somente transitou em julgado em 24.04.2019.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, determinando-se o
prosseguimento do feito, com a citação da requerida.
ENIO ZULIANI
Relator